Tribunal: STJ
Processo: 2204225-26.2015.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2024534 - SP(2022/0272376-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ERCÍLIO JOSÉ DE CARVALHO
AGRAVANTE
: LINDAURIA GOMES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: AYRTON MENDES VIANNA - SP110408
THIAGO RAMOS VIANNA - SP279419
MAURÍCIO NASCIMENTO DE ARAÚJO - SP230234
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: DENIS ATTANASIO - SP229058
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - SP367886
SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SIDARTA BORGES MARTINS E OUTRO(S) - SP231817
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. FCVS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA AINDA QUE POR
OUTROS FUNDAMENTOS.
I - A Corte Especial do STJ, no julgamento do CC n. 148.188/DF
(DJe
, fixou o entendimento de que, "nos processos em que
16/10/2023)
possa haver comprometimento dos recursos do Fundo de Compensação das
Variações Salariais - FCVS, a competência para julgamento é da Primeira
Seção".
II - Cumpre ressaltar que não se trata de discussão relacionada
ao TEMA n.
: " Fixação do termo inicial da prescrição da
1.039/STJ
pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou
extintos, do Sistema Financeiro de Habitação", razão pela qual é incabível o
sobrestamento.
III - A Corte local, analisando a questão sob a ótica do
julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.011, e a
partir da manifestação da Caixa Econômica Federal que demonstrou
interesse no feito, por se tratar de apólice pública, decidiu exercer o juízo
de retratação. Na espécie, verifica-se que o Tribunal
já examinou a
a quo
controvérsia à luz das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Tema n. 1.011/STF.
Documento eletrônico VDA55177716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5aaf4eed-df31-43d4-98c8-6ae3a85e9915

IV - Conforme entendimento desta Corte Superior, "
,
in casu
inaferível, em Recurso Especial, se houve a correta aplicação, pelo Tribunal
de origem, do entendimento firmado pelo STF no
- RE
Tema 1.011/STF
827.996." (AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.374.241/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
20/12/2023.
) Ressalte-se que com o julgamento do Tema n. 1.011, pelo Supremo
Tribunal Federal, ficou superada a tese firmada no âmbito do EDcl nos
EDcl no
Por fim, esse Tribunal Superior possui firme
REsp 1.091.363/SC.
entendimento de ser inviável a análise do dissídio jurisprudencial quando a
tese sustentada já foi afastada no exame do apelo nobre pela alínea
do
a
permissivo constitucional.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5aaf4eed-df31-43d4-98c8-6ae3a85e9915

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2024534 - SP(2022/0272376-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ERCÍLIO JOSÉ DE CARVALHO
AGRAVANTE
: LINDAURIA GOMES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: AYRTON MENDES VIANNA - SP110408
THIAGO RAMOS VIANNA - SP279419
MAURÍCIO NASCIMENTO DE ARAÚJO - SP230234
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: DENIS ATTANASIO - SP229058
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - SP367886
SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SIDARTA BORGES MARTINS E OUTRO(S) - SP231817
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. FCVS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA AINDA QUE POR
OUTROS FUNDAMENTOS.
I - A Corte Especial do STJ, no julgamento do CC n. 148.188/DF
(DJe
, fixou o entendimento de que, "nos processos em que
16/10/2023)
possa haver comprometimento dos recursos do Fundo de Compensação das
Variações Salariais - FCVS, a competência para julgamento é da Primeira
Seção".
II - Cumpre ressaltar que não se trata de discussão relacionada
ao TEMA n.
: " Fixação do termo inicial da prescrição da
1.039/STJ
pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou
extintos, do Sistema Financeiro de Habitação", razão pela qual é incabível o
sobrestamento.
III - A Corte local, analisando a questão sob a ótica do
julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.011, e a
partir da manifestação da Caixa Econômica Federal que demonstrou
interesse no feito, por se tratar de apólice pública, decidiu exercer o juízo
de retratação. Na espécie, verifica-se que o Tribunal
já examinou a
a quo
controvérsia à luz das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Tema n. 1.011/STF.
Documento eletrônico VDA54155404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: 45411f99-18a1-4201-a8fa-d82d54b3ad06

IV - Conforme entendimento desta Corte Superior, "
,
in casu
inaferível, em Recurso Especial, se houve a correta aplicação, pelo Tribunal
de origem, do entendimento firmado pelo STF no
- RE
Tema 1.011/STF
827.996." (AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.374.241/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
20/12/2023.
) Ressalte-se que com o julgamento do Tema n. 1.011, pelo Supremo
Tribunal Federal, ficou superada a tese firmada no âmbito do EDcl nos
EDcl no
Por fim, esse Tribunal Superior possui firme
REsp 1.091.363/SC.
entendimento de ser inviável a análise do dissídio jurisprudencial quando a
tese sustentada já foi afastada no exame do apelo nobre pela alínea
do
a
permissivo constitucional.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra acórdão proferido na Corte de origem
com o seguinte resumo da ementa:

Agravo de instrumento. Julgamento anterior negando provimento ao recurso
conforme o entendimento do STJ vigente à época. Posterior pacificação da matéria pelo
STF, no Tema 1.011, com repercussão geral. Retorno dos autos à Turma Julgadora para
aplicação do Tema 1011. Demanda proposta em Data anterior ao início da vigência da
Medida
Provisória
Comprovação da existência da apólice pública.
13/08/2010.
513/2010.
Interesse jurídico da CEF evidenciado. Competência da Justiça Federal para apreciar e
julgar a matéria. Agravo provido, em sede de juízo de retratação.

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
O Tribunal de origem, ao receber os autos por determinação do Superior
Tribunal de Justiça, com o objetivo de realizar eventual juízo de retratação quanto à tese
firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.
assim
1.011/STF,
decidiu (fls. 1.338-1.340):
Documento eletrônico VDA54155404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: 45411f99-18a1-4201-a8fa-d82d54b3ad06

2. A r . decisão agravada merece ser reformada.
Como é de conhecimento ordinário, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 827.996
/ PR (Tema 1011) em 29 de junho de 2020, tendo o v. acórdão sido publicado em 21 de
agosto de 2020.
As seguintes teses foram fixadas no aludido julgamento:
'1) Considerando que, a partir da MP
(que originou a
513/2010
e suas alterações posteriores, MP
e
, a
Lei 12.409/2011
633/2013
Lei 13.000/2014)
CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o
o da MP
aos
art. 1
513/2010
processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem
sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à
Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do
interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das
partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do
o-A da
e 1.2)
art. 1
Lei 12.409/2011;
com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União
a CEF
e/ou
intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio
em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo
único do
o da
devendo o feito continuar tramitando na Justiça
art. 5
Lei 9.469/1997,
Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento
e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice
pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do
feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa
pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse
em intervir na causa, observado o § 4o do
do CPC
o § 4o do
o-A da
art. 64
e/ou
art. 1
'.
Lei 12.409/2011
No caso dos autos, deve ser aplicada a Tese n. 1.1, já que o processo foi ajuizado em
ou seja, data anterior a 26 de novembro de 2010 e a Caixa Econômica Federal
13/08/2010,
confirmou a natureza de apólice de pública (Ramo 66) dos agravados, fls. 109/ 113.
Sendo assim, de rigor a reforma do v. acórdão de fls.
com a remessa dos
1026/1029,
autos à Justiça Federal, já que o contrato dos agravados pertence à apólice pública do Ramo
66.
3. Com base em tais fundamentos, em sede de juízo de retratação, dá-se provimento
.
ao agravo de instrumento

No que trata da apontada violação do
II, do
sem razão a
art. 1.022,
CPC/2015,
parte recorrente a este respeito, tendo o Tribunal
decidido a matéria de forma
a quo
fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da
Documento eletrônico VDA54155404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: 45411f99-18a1-4201-a8fa-d82d54b3ad06

lide, mormente aquelas consideradas como omitidas, não obstante tenha decidido
contrariamente às suas pretensões.
Tem-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo
magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos
aspectos pertinentes à hipótese
e com a legislação que entender aplicável ao
sub judice
caso concreto.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta
violação do
II, do
conforme pacífica jurisprudência do Superior
art. 1.022,
CPC/2015,
Tribunal de Justiça
A Corte local, analisando a questão sob a ótica do julgamento realizado
pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.011, e a partir da manifestação da Caixa
Econômica Federal que demonstrou interesse no feito, por se tratar de apólice pública,
decidiu exercer o juízo de retratação, conforme a seguinte fundamentação (fl. 1.340):

[...].
No caso dos autos, deve ser aplicada a Tese n. 1.1, já que o processo foi ajuizado em
ou seja, data anterior a 26 de novembro de 2010 e a Caixa Econômica Federal
13/08/2010,
confirmou a natureza de apólice de pública (Ramo 66) dos agravados, fls. 109/ 113.
Sendo assim, de rigor a reforma do v. acórdão de fls.
com a remessa dos
1026/1029,
autos à Justiça Federal, já que o contrato dos agravados pertence à apólice pública do Ramo
66.
3. Com base em tais fundamentos, em sede de juízo de retratação, dá-se provimento
.
ao agravo de instrumento

Documento eletrônico VDA54155404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: 45411f99-18a1-4201-a8fa-d82d54b3ad06

Na espécie, verifica-se que o Tribunal
já examinou a controvérsia à luz
a quo
das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.011/STF.
Conforme entendimento desta Corte Superior, "
, inaferível, em
in casu
Recurso Especial, se houve a correta aplicação, pelo Tribunal de origem, do
entendimento firmado pelo STF no
- RE 827.996." (AgInt no
Tema 1.011/STF
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.374.241/SP,
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SFH. APÓLICE PÚBLICA (RAMO 66). AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. CEF. INTERESSE JURÍDICO. RE 827.996 (
.
TEMA 1011/STF)
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 126/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o
acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral
solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses
invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão.
2. Não é possível, em sede de recurso especial, aferir se houve a correta aplicação,
pelo tribunal de origem, do entendimento firmado pelo STF no Tema 1011. A Corte de
Origem apenas aplicou o precedente ao caso concreto, interpretando-o consoante a sua
compreensão dos parâmetros constitucionais eleitos pelo Supremo Tribunal Federal. À toda
evidência, a Corte de Origem pode fazê-lo, já que não tem impedimento algum para exame
de matéria constitucional. Já este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial,
segue lógica outra: não cabe a esta Corte emitir juízo a respeito dos limites do que foi
julgado no precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, colocando novas
balizas em tema de ordem Constitucional. Precedentes: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.477.173/SP,
DJe de
e AgInt no
relator Ministro Herman
21/5/2024,
23/5/2024;
AREsp n. 2.373.140/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023.
3. Não havendo interposição de recurso extraordinário, incide o entendimento
firmado na
""É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
Súmula 126/STJ:
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por
si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário."
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.440.485/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

Documento eletrônico VDA54155404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: 45411f99-18a1-4201-a8fa-d82d54b3ad06

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO
HABITACIONAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1022
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

FCVS.

SÚMULA
211/STJ.
COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU A LIDE COM BASE NO
ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF NO RE
(REPERCUSSÃO
827.996/PR
GERAL, TEMA 1.011). INSUSCETIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO STJ.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado,
sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o tema ventilado no
recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está
bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem
examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não
cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Observo que o Tribunal local não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas
levantadas em torno dos dispositivos mencionados.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso
Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a
despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do
prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
5. A Corte de Origem apenas aplicou o precedente ao caso concreto, interpretando-o
consoante a sua compreensão dos parâmetros constitucionais eleitos pelo Supremo Tribunal
Federal. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a toda evidência, a Corte de Origem pode
fazê-lo, já que não tem impedimento algum para exame de matéria constitucional. Já este
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, segue lógica outra: não cabe a
esta Corte emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado no precedente em
repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, colocando novas balizas em tema de ordem
Constitucional." (
Relator Min. Francisco Falcão, Relator para
AREsp 2.077.543/GO,
acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
16/5/2023.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.073.686/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Ressalte-se que com o julgamento do Tema n. 1.011, pelo Supremo Tribunal
Federal, ficou superada a tese firmada no âmbito do EDcl nos EDcl no
REsp 1.091.363/SC.
Documento eletrônico VDA54155404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: 45411f99-18a1-4201-a8fa-d82d54b3ad06

Por fim, esse Tribunal Superior possui firme entendimento de ser inviável a
análise do dissídio jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do
apelo nobre pela alínea do permissivo constitucional. Confira-se:
a

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÕES
CONEXAS. ORDINÁRIA E OPOSIÇÃO. JULGAMENTO SILMUTÂNEO. SENTENÇA
ÚNICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORMULADOS EXCLUSIVAMENTE NA
AÇÃO ORDINÁRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL EM CURSO NA AÇÃO
INCIDENTAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO
APELO NOBRE.
AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DOS
SÚMULA 284/STF.
RECURSOS AVIADOS. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
1. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, porquanto a
instância ordinária solucionou, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não havendo que se
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. O comando inserto no
do CPC não possui força normativa apta a sustentar
art. 685
a tese recursal defendida segundo a qual, "em caso de julgamento simultâneo, a interposição
de recurso em qualquer dos processos é suficiente para aferir a irresignação quanto aos
demais e, assim, interromper a contagem do prazo recursal em todos os feitos conexos", de
maneira que se impõe ao caso concreto a incidência da
("É inadmissível o
Súmula 284/STF
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia").
3. O STJ consagra entendimento de que, na hipótese de sentença que julga
conjuntamente duas ações conexas, os recursos eventualmente aviados devem ser analisados
dentro da relação processual em que interpostos, não gerando efeitos sobre a outra causa,
que, apesar de decidida no mesmo momento processual, preserva a sua autonomia e
independência.
4. Inviável a análise do dissídio jurisprudencial quando a tese sustentada já foi
afastada no exame do apelo nobre pela alínea do permissivo constitucional.
a
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.725.179/DF,
julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
15/12/2022.

Ante o exposto, considerando-se que a decisão agravada não diverge da
jurisprudência desta Corte, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: 45411f99-18a1-4201-a8fa-d82d54b3ad06

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.024.534 / SP
Número Registro: 2022/0272376-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00146083320108260590 146083320108260590 20150000840317 20160000143294 201901966913
20210000140993
20210000332536
22042252620158260000
2204225262015826000050000
2204225262015826000050004 590012010014608 8562010
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ERCÍLIO JOSÉ DE CARVALHO
RECORRENTE : LINDAURIA GOMES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: AYRTON MENDES VIANNA - SP110408
THIAGO RAMOS VIANNA - SP279419
MAURÍCIO NASCIMENTO DE ARAÚJO - SP230234
RECORRIDO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: DENIS ATTANASIO - SP229058
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - SP367886
SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SIDARTA BORGES MARTINS E OUTRO(S) - SP231817
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
Documento eletrônico VDA55147586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: f0dbec28-21d7-438b-b85a-0161fcec0b4a

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERCÍLIO JOSÉ DE CARVALHO
AGRAVANTE : LINDAURIA GOMES DE CARVALHO
ADVOGADOS : AYRTON MENDES VIANNA - SP110408
THIAGO RAMOS VIANNA - SP279419
MAURÍCIO NASCIMENTO DE ARAÚJO - SP230234
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : DENIS ATTANASIO - SP229058
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - SP367886
SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SIDARTA BORGES MARTINS E OUTRO(S) - SP231817
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: f0dbec28-21d7-438b-b85a-0161fcec0b4a